Tribunal: CARF
Processo: 10925.720239/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720239/2016-05
ACÓRDÃO
2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENILSON DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
INITIMAÇÃO DE PATRONOS. IMPOSSIBLIDADE NO PAF. SÚMULAR CARF No
110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
IRPF. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do
devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo,
a apresentação do contrato de mútuo transcrito em Registro Público e a
comprovação da efetiva transferência do numerário, da capacidade
financeira do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas
datas e valores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o
intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de
cálculo, a fim de se eximir do imposto devido.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reduzir a multa qualificada a 100%. Vencidos os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral (Relator)
e Marcelle Rezende Cota, que deram provimento parcial em maior extensão para afastar a multa
qualificada. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator designado
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trecho do relatório da decisão ora
recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 02/10, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-
calendário 2012 e 2013, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$780.122,83 (setecentos e oitenta mil, cento e vinte e dois reais e
oitenta e três centavos), sendo R$ 284.190,38 referentes ao imposto, R$
426.285,57, à multa proporcional, e R$69.646,88, aos juros de mora (calculados
até 03/2016).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03/04), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Acréscimo Patrimonial a Descoberto
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal e de Encerramento de Ação Fiscal, às
fls. 13/25, foi apurada a existência de variação patrimonial a descoberto de
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
3
R$254.000,00, em 31/08/2012, e de R$ 406.224,03, em 31/12/2013, conforme
demonstrativos de variação patrimonial dos anos-calendário de 2012 e 2013.
No cômputo da variação patrimonial do ano-calendário de 2012, não foi
considerado como origem de recursos o empréstimo que o autuado alegou ter
obtido junto à empresa Donin Construtora Ltda, CNPJ no 10.449.829/0001-20, no
valor de R$ 1.200.000,00, informado na DIRPF/2013, visto que, após intimado, o
sujeito passivo não comprovou o efetivo recebimento do numerário,
apresentando tão somente a cópia do contrato particular do empréstimo.
Instada a comprovar a efetiva entrega dos recursos ao contribuinte, por meio do
TDPF no 09.2.03.00.2015.00272-5, a empresa em questão apresentou cópias
autenticadas do contrato de mútuo e do contrato social, e esclareceu que, por um
ato involuntário do sócio administrador, o alegado empréstimo não foi
devidamente informado no livro caixa do ano-calendário de 2012.
Assim, não obstante a alegação do contribuinte de que a empresa Donin teria um
capital social de R$ 51.000.000,00 e um ativo de R$ 1.814.787,34, uma vez não
demonstrada a efetiva transferência dos recursos, que não foram sequer
contabilizados, concluiu a fiscalização que o referido empréstimo na ocorreu.
O empréstimo concedido a Aline Giuliane, CPF no 981.000.680-20, informado pelo
contribuinte na DIRPF/2013, no importe de R$ 270.000,00, foi computado a título
de aplicação de recursos.
No tocante à variação patrimonial do ano-calendário de 2013, a fiscalização
desconsiderou como origem de recursos o saldo em caixa (dinheiro em
espécie)declarado na DIRPF/2013, relativo ao ano-calendário de 2012, pelo fato
de não ter sido comprovada a sua formação.
Também não foi acatado o valor de R$ 270.000,00, correspondente a parte de um
mútuo recebido do Sr. Gustavo Zaffari Frey, CPF no 806.501.550-68, no montante
total de R$ 2.155.000,00, que teria sido recebido pelo sujeito passivo em espécie.
Como aplicação de recursos, foram considerados: i) os valores relativos a
aplicações financeiras compulsados junto aos extratos bancários coligidos pelo
sujeito passivo;
ii) os valores relativos a aquisições de quotas da empresa Quintal Construtora e
Incorporadora Ltda, de imóveis, veículos e embarcações informados pelo sujeito
passivo em resposta à intimação; iii) valores relativos a saldos bancários credores
existentes ao final do mês, compulsados junto aos extratos bancários coligidos
pelo sujeito passivo; iv) valores debitados na conta corrente mantida junto à Caixa
Econômica Federal; v) valores compulsados junto aos extratos bancários com o
histórico: “Compra Cartão” e “CP ELO” e aqueles relacionados no Termo de
Intimação Fiscal no 06 (fls. 81).
2. Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
4
Intimado a comprovar a origem dos depósitos listados no Termo de Intimação
Fiscal 03 (fls. 37), o contribuinte alegou que os depósitos realizados nos dias
17/10/2013 e 28/11/2013, nos respectivos valores de R$ 13.100,00 e R$
65.000,00, foram efetuados com saldo de caixa do contribuinte, mas não
apresentou os comprovantes de depósito. Quanto aos demais depósitos,
argumentou tratar-se da venda de automóveis de amigos, sem formalização
escrita, tendo sido repassados os valores de revenda, sem apresentar também
documentação hábil e idônea que amparasse tal afirmação.
Assim, tais valores foram considerados omissão de receita.
Foi imposta a multa de ofício de 150%, haja vista que, à juízo da autoridade
lançadora, durante o período fiscalizado (anos-calendário 2012 a 2013), o sujeito
passivo praticou de forma reiterada ato que impediu ou retardou o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ao não declarar
corretamente nas DIRPFs respectivas o montante tributável de suas
rendas/proventos.
Não fosse a ação da fiscalização, a administração tributária não teria noção da
amplitude dos fatos geradores que compuseram a presente autuação.
“É na omissão do contribuinte de corretamente declarar as exações por ele
devidas, continuamente e de forma reiterada por 2 (dois) anos, que justifica o
percentual da multa ora aplicada, visto que, assim procedendo, o sujeito passivo
se esconde na esperança de que o Fisco nada descubra, e, assim, não possa
exercer o seu direito (constituir o crédito tributário) no prazo decadencial,
acarretando prejuízos aos cofres públicos.” Além disso, o fato de o contribuinte
apresentar declarações com informações falsas ou inexatas à Receita Federal do
Brasil se subsume à conduta prevista no art. 1o da Lei no 8.137/90.
A conduta do sujeito passivo ficou evidente com a declaração de empréstimos
vultosos, os quais não foram efetivamente recebidos como forma de esconder
seu acréscimo patrimonial a descoberto, e pelo fato de ter recebido R$
425.490,00 (valor 4 vezes superior ao rendimento tributável declarado) em
depósitos bancários cuja origem não logrou comprovar.
Por tudo o exposto, concluiu-se que o autuado incorreu no disposto nos artigos
71 e 72, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais definem a conduta
de sonegação e fraude e, por isso, sujeitou-se à multa de 150%, prevista no § 1o,
do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
A Representação Fiscal para Fins Penais relativa às infrações descritas no presente
Termo foi formalizada no PAF Digital no 10925720/2016-56.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
5
Ano-calendário: 2012, 2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas complementares contidas no
art. 100 do CTN e, por consegüinte, não vinculam as decisões desta instância
julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de
que resultou a decisão.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a retificação da Declaração de Ajuste Anual depois de notificado o
lançamento ao contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, devidamente comprovados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da efetiva transferência do numerário emprestado, coincidente em datas
e valores.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM DE RECURSOS. SALDO DE
CAIXA DO ANO ANTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na análise da evolução patrimonial, a transferência de recursos de um ano-
calendário para o ano-calendário seguinte é admitida, tão-somente, quando
provada, documentalmente, a existência desses recursos no final do ano-
calendário anterior.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
6
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se
eximir do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar. Necessidade das intimações serem dirigidas aos patronos;
b) Defende a validade jurídica dos contratos de mútuo e que houve apreciação não
equitativa dos contratos;
c) Comprovação da origem dos depósitos;
d) Sustenta que não houve dolo para incidência da multa qualificada
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre acréscimo patrimonial a descoberto e omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos de origem não comprovada.
PRELIMINAR – INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
Em que pese o arrazoado produzido pelo recorrente, o CARF possui entendimento
sumulado quanto ao tema. E de acordo com o RICARF, a observância da súmula é obrigatória dado
seu caráter vinculativo.
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
7
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, face a impossibilidade das intimações serem dirigidas à advogados do sujeito
passivo, rejeito a preliminar suscitada, bem como indefiro o pedido de intimação feito ao final do
recurso.
MÉRITO.
VALIDADE JURÍDICA DOS CONTRATOS DE MÚTUO.
O recorrente alega, em suma, que os contratos de mútuo apresentados estariam
revestidos de validade jurídica, pois estariam em conformidade com as normas do Código Civil.
Tais contratos, em que o recorrente figurou como mutuário, justificariam o
acréscimo patrimonial que a fiscalização entendeu que não estaria coberto pelos rendimentos.
Cita, com fundamentação jurídica, dispositivos legais (art. 104 e 586) do Código
Civil.
A DRJ, por sua vez, assim se posicionou quanto aos requisitos necessários para a
validade de contrato de mútuo perante a Receita Federal:
Cumpre salientar, antes de mais nada, que os empréstimos realizados com
terceiro, pessoa física ou jurídica, devem estar registrados nas declarações de
imposto de renda do mutuante e do mutuário, tendo em vista a sua repercussão
na variação patrimonial.
Entretanto, a simples presença da informação na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte (mutuário) não o desobriga de fazer a prova efetiva do empréstimo
tomado, devendo restar comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea,
a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o
tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida
contraída. É necessário também que seja compatível com os rendimentos e
disponibilidades financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de
entrega e recebimento dos valores. Sem nenhum desses elementos não é possível
aceitá-los.
Ao analisar o contrato de mútuo firmado com a empresa Donin Construtora Ltda, a
decisão recorrida identificou as seguintes falhas:
Para fins de comprovação do alegado, trouxe aos autos o “Contrato Particular de
Empréstimo” (fls. 142/143 e 190/191), reapresentado juntamente com a
impugnação às fls. 419/420, formalizado por meio de instrumento particular e
assinado pelos contraentes e duas testemunhas, sem o correspondente
reconhecimento de firma dos subscritores. Não consta que tenha havido sua
transcrição no Registro de Títulos e Documentos, pelo que não possui a natureza
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
8
de documento público, não surtindo efeito em relação a terceiros, consoante
dispositivos abaixo reproduzidos:
(Transcrição dos arts. 127 da Lei do Registros Públicos e 221 e 288 do Código Civil)
(...)
Ademais e, mais importante, o citado contrato não está apoiado por outras
provas conclusivas, comprobatórias da transferência da quantia mutuada do
mutuante para a conta-corrente do mutuário, da quitação do suposto
empréstimo, nem, tampouco, da capacidade financeira do mutuante à época do
empréstimo.
Intimada pela fiscalização, a pessoa jurídica Donin Construtora Ltda, embora
confirme a ocorrência do dito empréstimo, não trouxe aos autos prova efetiva da
transferência dos recursos, limitando-se a alegar que, por um ato involuntário do
sócio administrador, não promoveu a escrituração dessa operação em seus
registros contábeis à época.
Já em relação ao contrato de mútuo celebrado com Sr. Gustavo Zaffari Frey em
23/07/2013 (fls. 454), a DRJ identificou outros requisitos faltantes:
De igual modo ao contrato de empréstimo firmado com a Donin Construtora Ltda,
o “Contrato de Mútuo Financeiro Individual”, celebrado com Sr. Gustavo Zaffari
Frey em 23/07/2013 (fls. 454), não possui as formalidades legais mínimas
exigidas, as quais não podem ser desprezadas e, decerto, trariam um significativo
reforço à credibilidade dessas transações.
Não houve, ademais, demonstração do trânsito do numerário entre o credor e o
devedor (contribuinte) no momento da concessão do empréstimo nem do
retorno dos recursos emprestados ao mutuante, quando da quitação do
empréstimo, de modo a comprovar que o negócio jurídico, de fato, tratou-se de
um mútuo.
Percorrendo recentes precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Ficais, identifico que a posição adotada pela DRJ é a que se encontra em consonância com as
normais legais aplicáveis ao caso.
Colha-se os seguintes julgados, todos do ano de 2024:
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em
cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a
quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o
mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato
particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a
efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem
a sua existência material.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
9
(Acórdão no 2401-011.540 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 07/02/2024).

IRPF. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do devedor e
do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a apresentação do
contrato de mútuo transcrito em Registro Público e a comprovação da efetiva
transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação
da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
(Acórdão no 2301-011.053 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 06/03/2024)

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
São provas da existência do mútuo: o contrato escrito, registrado em cartório à
época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do valor do
empréstimo pelo mutuário, ônus probatório que compete ao contribuinte. Na
falta de provas, caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados
em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras.
(ACÓRDÃO 2201-011.975 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 05/12/2024)

CONTRATOS DE MÚTUO, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contrato alegados, mediante
apresentação dos instrumentos do mútuo, devidamente registrados em Cartório,
além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a
efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em
datas e valores, tanto das operações de concessão como dos recebimentos dos
empréstimos alegados pelo interessado.
(ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 09/05/2024)
Com isso, restando demonstrado que o sujeito passivo não comprovou, na forma
legalmente exigida e endossada pelos precedentes deste conselho, a validade perante terceiros,
no caso a União Federal, dos contratos de mútuo apresentados, correta a decisão da DRJ ao não
acatá-los.
DEPÓSITOS COM ORIGEM COMPROVADA
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
10
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Em sede de impugnação, o autuado alega que a existência de numerário em caixa,
originado a partir dos mútuos anteriormente mencionados, justificariam os
depósitos dos valores de R$ 65.000,00 e R$ 13.100,00, efetuados em sua conta
bancária, em moeda corrente, em 17/10/2013 e 28/11/2013, respectivamente.
No que tange aos demais depósitos, cujo somatório perfaz R$ 347.100,00, afirma
que os mesmos seriam decorrentes da venda de automóveis de amigos, sem
formalização escrita, com repasse dos valores da revenda, o que explicaria a
inexistência de documentação da transferência, já que se tratava de acordos
informais. Esclarece que recebia comissões provenientes dessas vendas, as quais
teriam totalizado a quantia de R$ 122.400,00, sobre a qual foi pago imposto de
renda no valor de R$ 19.993,00, conforme informação prestada na DIRPF/2014.
Registre-se que a mera alegação de que dispõe de recursos para suprir os
depósitos feitos no período não tem o condão de elidir a tributação. Na
justificação da origem de créditos na movimentação financeira é insuficiente a
possibilidade lógica de que sejam oriundos desse ou daquele negócio.
A identificação da origem dos depósitos, repise-se, deve ser feita individualmente
e o vínculo entre os depósitos e os recursos que o contribuinte diz ter auferido
deve ser comprovado por meio de documentos hábeis e idôneos, coincidentes em
datas e valores.
Cumpre frisar, mais uma vez, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre
o interessado, não cabendo ao Fisco sair em busca da comprovação de transações
que dizem respeito às atividades da pessoa do autuado a quem compete
apresentá-las em defesa dos seus próprios interesses.
Em relação aos rendimentos informados em sua declaração de imposto de renda
do ano-calendário de 2013, frise-se que só servem de justificativa para os créditos
efetuados em suas contas correntes, se o próprio contribuinte, a quem a lei
atribui o ônus da prova, lograr estabelecer vínculo, por intermédio de
documentação hábil e idônea, entre os rendimentos declarados e os depósitos
bancários objeto da tributação combatida. Se tal vínculo(ou prova) não for
produzido, a exclusão desses rendimentos do montante tributável não pode ser
feita, pois a presunção que permanece é a de que os depósitos não justificados
representam outros rendimentos, para além daqueles já declarados.
Por tudo o exposto e, considerando que, na fase impugnatória, o contribuinte não
se desincumbiu da tarefa de provar a origem dos créditos relacionados e lançados
pela fiscalização, a título de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários com origem não comprovada, há que se manter a autuação nos exatos
termos em que efetuada.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
11
Assim, endosso os fundamento da DRJ para manter a decisão recorrida neste ponto.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Entende o sujeito passivo que não restou configurada a conduta dolosa prevista em
uma das hipóteses legais.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72"
Todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para qualificar
a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o agente
age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
Analisando o relatório e os fundamentos da decisão recorrida, entendo que não
restou demonstrado em relação ao sujeito passivo as condutas por ele perpetradas com dolo.
Para o deslinde da controvérsia neste ponto específico, imperioso reproduzir os
fundamentos adotados pela fiscalização. Colha-se as razões para aplicação da multa qualificada
apontadas nos relatório fiscal:
É na omissão do contribuinte de corretamente declarar as exações por ele
devidas, continuamente e de forma reiterada por 2 (dois) anos, que justifica o
percentual da multa ora aplicada, visto que, assim procedendo, o sujeito passivo
se esconde na esperança de que o Fisco nada descubra, e assim não possa exercer
o seu direito (constituir o crédito tributário) no prazo decadencial, acarretando
prejuízos aos cofres públicos.
A conduta do sujeito passivo antes descrita fica evidente se consideramos a
declaração de empréstimos vultosos (os quais não foram efetivamente recebidos)
como forma de esconder seu acréscimo patrimonial a descoberto, e pelo fato de
possuir R$ 425.490,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e noventa
reais) em depósitos bancários cuja origem não logrou comprovar. (valor 4 vezes
superior ao rendimento tributável declarado).
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
12
Neste ponto, analisando a fundamentação acima transcrita, entendo que não
restou configurado o elemento subjetivo dolo para a qualificação da multa.
Veja que a fiscalização apenas informa que a conduta dolosa do contribuinte seria
evidente, mas não aponta que atos seriam esses onde evidenciado o dolo.
Não basta a fiscalização informar que o sujeito passivo tinha conhecimento dos atos
praticados. Não é suficiente a presunção do conhecimento do rendimento.
Também não é o fato de ter ocorrido por dois anos consecutivos que
presumidamente tenha o sujeito passivo a evidente intenção de fraudar. Ademais, para a
qualificação da multa não como admitir a ocorrência do dolo com base em presunção.
Outro ponto, que também não torna evidente o intuito de cometer fraude, é a
fiscalização basear-se em valores. Não são os valores tidos por omitidos ou se o acréscimo
patrimonial a descoberto que definem se a conduta do agente é dolosa ou não.
Pensar de tal forma atrairia a qualificadora da multa para todas as omissões de
rendimentos apuradas pelo estado.
Veja que o CARF possui entendimento sumulado, de observância obrigatória,
apontando ser necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo para a
caracterização da multa qualificada.
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Com isso, entendo que a autoridade fiscalizadora, na esteira do verbete sumular
acima apontado, não comprovou o evidente intuito de fraude da recorrente, devendo-se, por
conseguinte, ser afastada a qualificadora da multa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar parcial provimento no sentido de afastar a multa qualificada.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

VOTO VENCEDOR
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
13
Conselheiro Diogo Cristian Denny, redator designado
Em que pesem as razões do voto proferido pelo ilustríssimo conselheiro Relator,
peço vênia para divergir do seu entendimento quanto ao afastamento da multa qualificada.
No caso vertente, não se infere uma simples inadimplência de tributo ou mera
ausência de informações na DIRPF, mas, sim, a prática de condutas conscientes e desejadas com o
intuito deliberado de violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude, eis que,
conforme apontado pela fiscalização, as infrações são reiteradas e envolvem valores expressivos,
além de ter sido constatado registro de informações falsas na DIRPF (empréstimos não
comprovados), no afã de justificar evolução patrimonial. Vejamos excertos do Termo de
Verificação Fiscal:
O sujeito passivo praticou de forma reiterada durante o período fiscalizado (anos-
calendário 2012 a 2013), ato que impediu ou retardou o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ao não declarar nas DIRPFs
respectivas corretamente o montante tributável de suas rendas/proventos.
(...)
A conduta do sujeito passivo antes descrita fica evidente se consideramos a
declaração de empréstimos vultosos (os quais não foram efetivamente recebidos)
como forma de esconder seu acréscimo patrimonial a descoberto, e pelo fato de
possuir R$ 425.490,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e noventa
reais) em depósitos bancários cuja origem não logrou comprovar (valor 4 vezes
superior ao rendimento tributável declarado).
Finalmente, devemos observar que a introdução da Lei no 14.689/23 alterou o
artigo 44 da Lei no 9.430/96, no sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada
em 100%, quando não há comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos de
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.721 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720239/2016-05
14
Com supedâneo no artigo 106, inciso II, letra “c” do Código Tributário Nacional
(CTN), a inovação legislativa acima tratada deve ser aplicada ao caso sob julgamento.

Ante o exposto, mantenho a qualificação da multa de ofício, reduzindo o percentual
aplicado para 100%.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 599
DF CARF MF
Original